Tribunal: TJSP
Processo: 1001688-55.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
apelação. EMBARGOS DE TERCEIRO. Automóvel de propriedade de terceiro de boa-fé. Sentença de procedência. Insurgência do embargado. Não acolhimento. Suficiência da prova coligida aos autos acerca da propriedade e boa-fé do embargante. Ausência de prova capaz de afastar a titularidade do veículo, registrado em nome do apelado. Sentença mantida.

Recurso desprovido.